Tribunal: TJDFT
Processo: 0746875-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Suspensão de contrato de consórcio. Ausência de probabilidade do direito E DE perigo de dano. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere tutela de urgência voltada à suspensão de contrato de consórcio e das cobranças dele decorrentes.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão demonstrados os requisitos para concessão de tutela de urgência, a fim de suspender o contrato de consórcio e as cobranças respectivas até o julgamento da demanda.
III. Razões de decidir
3. O CPC, art.300, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência.
4. A alegação de publicidade enganosa ou vício de consentimento reclama demonstração robusta, sobretudo para afastar os efeitos de contrato de consórcio em sede de tutela antecipada.
5. A proposta de adesão ao consórcio contém aviso expresso de que não há comercialização de cotas contempladas, o que afasta, em análise preliminar, a tese de promessa de contemplação imediata.
6. Gravação de conversa juntada aos autos demonstra informação de que a contemplação ocorre por sorteio ou lance, sem promessa de entrega imediata de bem, inexistindo prova prévia da alegação de oferta enganosa.
7. A cláusula contratual que prevê multa por desistência está, em juízo inicial, em conformidade com o instrumento firmado, inexistindo demonstração de abusividade apta a justificar sua suspensão liminar.
8. O risco de dano baseado em eventual negativação não se comprova, pois, prima facie, a inscrição é legítima diante da inadimplência.
9. Inexistentes, portanto, os requisitos cumulativos do CPC, art.300, torna-se inviável a concessão da tutela de urgência.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A suspensão dos efeitos de contrato de consórcio em sede de tutela de urgência exige demonstração robusta de probabilidade do direito e de perigo de dano, o que não se verifica quando não comprovada a alegada promessa de contemplação imediata nem a ocorrência de publicidade enganosa”.
______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art.300.